Tribunal: TCU
Processo: 003.578/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 302024, modalidade Pregão e Uasg 158126 (Objeto: Registro de preços para aquisição de Microcomputadores e servidores aserem usados nas atividades acadêmicas e administrativas, além deservidores para implantação nos campus do Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense conforme condições, quantidades,exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.)

Inteiro teor:
Acórdão 1307/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; fazer as seguintes recomendações e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense e à sociedade empresária Athenas Automação Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.578/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Athenas Automação Ltda (01.425.676/0003-51); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (10.729.992/0001-46). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Felipe Henkin, representando Athenas Automação Ltda.; Fabio Roberto Rigo, representando Rigotech Soluções Governamentais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 30/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. a exigência de que o monitor e o mini PC sejam do mesmo fabricante, sem estudo técnico que justifique tal exigência, restringe indevidamente a competitividade do certame, contrariando o disposto nos arts. 5o e 11, inciso VIII, da Lei 14.133/2021, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1987/2014-TCU-Plenário e 3.353/2019-1a Câmara; e 1.7.2. a exigência de que os fabricantes dos produtos licitados sejam, obrigatoriamente, membros da categoria Promoter do Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Forum e do Trusted Computing Group (TCG) configura restrição indevida à competitividade do certame, por afrontar os princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa e por contrariar o disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e nos arts. 5o, 9o, inciso I, alínea "a", e 41, inciso III, da Lei 14.133/2021, conforme jurisprudência firmada pelo Tribunal de Contas da União ( Acórdão 2677/2024-TCU-Plenário ).